Tribunal: TJBA
Processo: 8007458-31.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007458-31.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: OZITA SARAFIM DE LIMA

Advogado(s)
:
MURILO CARNEIRO GOMES, BRUNA PORTUGAL SILVA DE OLIVEIRA, LARISSA MARTINS DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL COMPROVATÓRIA. ABUSIVIDADE PARCIAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por beneficiária de plano de saúde familiar antigo, contratado em 1997, para revisar os reajustes aplicados às mensalidades desde 2014. A Sentença declarou a abusividade dos reajustes superiores ao índice FIPE SAÚDE, determinou a revisão das mensalidades com base exclusivamente nesse índice e condenou à restituição simples dos valores pagos a maior a partir de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê reajuste anual com base em variação de custos assistenciais e índice FIPE SAÚDE; (ii) estabelecer se os reajustes praticados foram comprovadamente justificados sob o prisma técnico-atuarial; (iii) determinar a metodologia adequada de revisão contratual diante do reconhecimento de abusividade parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, não afasta o controle judicial de cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato.

4. A cláusula contratual que prevê reajustes anuais com base em índice FIPE SAÚDE e variação de custos assistenciais exige demonstração técnico-atuarial clara, pormenorizada e auditável, ônus que incumbe exclusivamente à operadora do plano, por deter a superioridade técnica e informacional.

5. A documentação apresentada pela CASSI, composta de pareceres unilaterais e desprovida de dados brutos, é insuficiente para comprovar a razoabilidade dos percentuais aplicados, notadamente quando os reajustes superam significativamente o índice pactuado.

6. A determinação judicial para que o recálculo das mensalidades se baseie exclusivamente no índice FIPE SAÚDE, sem qualquer consideração da variação de custos prevista contratualmente, suprime indevidamente cláusula válida e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano de autogestão.

7. A solução adequada, já firmada em precedentes análogos, é a realização de perícia atuarial em sede de cumprimento de sentença para apurar novo percentual de reajuste, com base nos elementos do contrato e dados técnicos, expurgando apenas os excessos abusivos.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ser mantida na forma simples, limitada ao período de 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1.
É válida a cláusula contratual que prevê reajuste anual de mensalidade por variação de custos assistenciais, desde que comprovada, de forma auditável, a necessidade técnica-atuarial dos percentuais aplicados.
2.
A ausência de dados brutos e elementos transparentes na documentação unilateralmente produzida pela operadora impede o controle judicial e configura abusividade parcial.
3.
O recálculo dos reajustes deve ser realizado por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, observando-se o índice FIPE SAÚDE combinado com os custos efetivos da carteira, respeitando-se o equilíbrio financeiro mutualista.
4.
A restituição dos valores pagos a maior, decorrentes dos reajustes abusivos, é devida de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 205, 206, § 3º, IV, 421 e 422; CPC, art. 373, § 1º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); STJ, REsp 1.361.182, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.12.2014 (Tema 610); TJBA, Apelação Cível n. 8118286-74.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Nunes Chenaud, j.
28
.0
5
.20
25
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Recurso de Apelação
nº
8007458-31.2024.8.05.0080
, em que figura como A
pel
ante
CASSI-CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e, na qualidade de A
pel
ada,
OZITA SARAFIM DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA